Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-26.2022.8.11.0011
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003264-26.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUZEBIO DO NASCIMENTO - CPF: 842.375.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto condutor a fim de que o direcionamento da obrigação seja em caráter primário ao Estado de Mato Grosso, observado o orçamento de cada qual para o tratamento objeto dos autos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA -
ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS
- DIREITO À SAÚDE – ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o julgado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO de MIRASSOL D'OESTE contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE HOMOLOGANDO O RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela antecipada proferida inicialmente, e condenar os requeridos (ESTADO DE MATO GROSSO E AO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE) a fornecerem ao paciente a cirurgia denominada angioplastia coronariana com implante de dois stents.”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja direcionado o cumprimento da obrigação ao ente estatal.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Houve apresentação de parecer ministerial no id. 196599694, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

O dispositivo do voto condutor assim dispõe:

Diante dos fatos, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a solidariedade entre os entes e direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente estatal, nos termos do Tema 793 do STF. .

Partindo dessa premissa, acerca de definir de qual ente estatal seria a obrigação dos autos, faço as seguintes ponderações.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 793 (RE 855178 RG), reafirmou seu posicionamento jurisprudencial pelo qual reconhece a responsabilidade dos entes federativos, com a seguinte tese: “
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Todavia, não há dúvidas que se trata de um dos temas mais sensíveis no âmbito social, ante as suas extensões técnicas e administrativas, e traz consigo um raciocínio de ponderação quanto aos atos afetos ao Executivo, especialmente no debate solidariedade obrigacional
versus
competências orçamentária e administrativa.

Sobre esses contornos, em sede de embargos de declaração, embora desprovidos, no ano de 2020, a Corte de Vértice desenvolveu a tese do tema 793 quanto à repartição de competências, tendo, entre outras, a referência do paradigmático julgamento levado na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175
[1]
, e, ao final, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Pelo entendimento haurido, há a responsabilidade solidária dos entes federativos envolvendo a prestação na área da saúde, podendo se organizar administrativamente. A par disso, caso a caso, cabível avaliar o direcionamento segundo a competência administrativa do Sistema Único de Saúde: União nos procedimentos de alta complexidade/alto custo; Estados nos procedimentos de alta e média complexidade; Municípios nas ações básicas e as de baixa complexidade.

Na mesma direção, os Enunciados 8 e 60/FONAJUS orientam sobre a repartição tripartite:

ENUNCIADO N° 8: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO N° 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências
, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

A respeito, o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais deste Estado, em reunião deliberativa no dia 25/10/2023, aprovou os enunciados orientativos a seguir (DJE 11582/2023, disponibilizado em 13/11/2023):

ENUNCIADO 05 – Sem prejuízo dos casos urgentes, visando respeitar as competências do Sistema Único de Saúde – SUS definidas em lei para o atendimento universal às demandas do setor de saúde, recomenda-se nas demandas contra o poder público nas quais se pleiteia dispensação de medicamentos ou tratamentos para o câncer, caso o autor seja atendido por médico particular, que os juízes determinem a inclusão no sistema de regulação vigente, para acompanhamento e tratamento junto a um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade – UNACON. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).

ENUNCIADO 06 – Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, salvo nos casos comprovadamente urgentes, com aplicação, neste caso, do princípio da solidariedade entre os Entes Públicos.

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 146, de 28 de novembro de 2023, que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública.

A proposição surge dos desafios sobre a judicialização da saúde pública e com a ideia de como se efetivar os direitos fundamentais. Em destaque, a repartição de competência:

[...]

Art. 3º A tutela específica deve ser ordenada prioritariamente ao ente público competente pelo seu cumprimento material, observada a repartição de competências estabelecida na Lei nº 8.080/1990, e nas respectivas normas infralegais.

§ 1º O cumprimento material da tutela específica será ordenado à União se esta tiver competência normativamente definida.

§ 2º Quando se tratar de obrigação direcionada ou de responsabilidade da União, o custeio caberá ao ente federal, com o envio do medicamento, do insumo ou do valor respectivo para as Secretarias de Saúde do ente federado responsável pela dispensação.

§ 3º Caso o ente não cumpra a ordem judicial, sendo ela redirecionada a outro ente, será oportunizado prazo para cumprimento, buscando-se evitar no primeiro momento a aplicação direta de medidas constritivas ou sancionatórias.

[...]

No contexto, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (ii) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

Daí, no caso em apreço, escorreita a condenação de ambos os entes relativos ao pleito, contudo, a obrigação deve ser prioritariamente direcionada ao Estado, por ser vinculada a sua repartição administrativa (alto custo).

Decisões no mesmo sentido do Tribunal de Justiça deste Estado e nesta Turma Recursal:

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR OBRIGAÇÃO GENÉRICA – NÃO CARACTERIZADA - DIAGNÓSTICO DIABETES MELLITUS EM AMBOS OS OLHOS, RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA, HEMORRAGIA RETINIANA E DESLOCAMENTO DE RETINA BILATERAL - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM IMPLANTE DE ÓLEO DE SILICONE EM AMBOS OS OLHOS - COMPROVADA NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

(TJ-MT, N.U 1002520-58.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO. APLICAÇÕES DE INJEÇÕES INTRAVÍTREO EM OLHO ESQUERDO E VITRECTOMIA ANTERIOR EM OLHO DIREITO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento de aplicações de injeções intravítreo em olho esquerdo e VITRECTOMIA ANTERIOR em olho direito, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso provido.

(TR-MT, N.U 1071543-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto condutor a fim de que o direcionamento da obrigação seja em caráter primário ao Estado de Mato Grosso, observado o orçamento de cada qual para o tratamento objeto dos autos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

[1]
STA 175 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024